Tribunal: STF
Processo: Rcl 53598
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba/PI inobservado, no Processo n. 0000130-48.2017.5.22.0101, o que decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 275, 387 e 585.



    Sustenta fazer-se necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa.



    Narra ter o juízo reclamado desrespeitado os ditames do art. 4° da Lei Estadual n° 8.112 e do art. 38, § 4° da Resolução CSJT nº 314, que dispõem sobre o procedimento a ser adotado para as requisições de pequeno valor.



    Relata ter o juízo reclamado determinado o sequestro do valor exequendo diretamente na conta da empresa reclamante em virtude do escoamento do prazo para pagamento.



    Requer, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    A parte reclamante aponta desrespeito a diversos paradigmas de controle concentrado em que firmada a compreensão segundo a qual os débitos, reconhecidos em sentença judicial, de empresas estatais prestadoras de serviço público em regime não concorrencial sujeitam-se à sistemática de pagamento por precatórios (ou requisições de pequeno valor – RPV). 



    Ocorre que o desrespeito a esse entendimento consistiria, segundo entende o reclamante, na inobservância de preceitos legais reguladores do procedimento de execução por quantia certa contra a fazenda Pública, em especial o art. 4° da Lei Estadual n° 8.112 e do art. 38, § 4° da Resolução CSJT nº 314, segundo os quais as requisições de pequeno valor deverão ser dirigidas ao Procurador-Geral do Estado e aos representantes legais da Administração Indireta. 



    Nota-se, portanto que a violação, se existente, decorreria não da insubmissão do débito da empresa reclamante ao regime próprio da Fazenda Pública (tanto que o execução do título judicial deu-se segundo o regime de RPV), mas do aventado descumprimento de norma processual que não foi objeto de exame nos paradigmas de efeito vinculante ora invocados. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator